Tribunal: TJDFT
Processo: 0724700-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO SOBRE O VEÍCULO, OBJETO DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “1. É de responsabilidade da instituição financeira, após a quitação do contrato, a baixa do gravame no registro do veículo junto ao departamento de trânsito competente. ( ). 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1170694, 07114769220188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Cabe a restituição de eventuais valores ao BANCO BRADESCO S.A. por BATISTA E ALBANO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME apenas na hipótese de demanda em ação própria, visto que não é possível a ampliação objetiva de processo submetido ao microssistema de defesa do consumidor nos termos dos arts. 6o, VIII e 88 do CDC.
4. O acórdão não condicionou a baixa do gravame do veículo à restituição de valores ao Banco, mas indicou que o Banco pode cobrar a restituição em ação própria.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.